Tribunal: TJES
Processo: 0025553-17.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-10-14

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON/ES. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DOS
RECURSOS
.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelações cíveis interpostas por BANCO SAFRA S.A. e pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES contra sentença que, em ação declaratória de anulação de ato administrativo, reduziu multa imposta pelo PROCON para R$ 15.000,00. O banco recorreu pleiteando a nulidade da multa ou a sua redução para R$ 8.000,00, bem como a alteração da base de cálculo do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, enquanto o PROCON recorreu buscando a restauração do valor original da multa (R$ 63.635,87), alegando proporcionalidade no valor estipulado e a gravidade da infração cometida pelo banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES foi fixada de forma proporcional e razoável; (ii) estabelecer a base de cálculo correta para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa administrativa foi aplicada em razão da violação ao dever de informação ao consumidor, previsto nos arts. 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que o BANCO SAFRA S.A. não entregou o contrato à consumidora e não a informou adequadamente sobre as taxas cobradas.

A dosimetria da multa foi inicialmente estabelecida com base na gravidade da infração, na vantagem auferida e na condição econômica da empresa, conforme previsão do art. 57 do CDC e do Decreto nº 2.181/1997, mas a sentença reduziu o valor sem observar plenamente a proporcionalidade da infração.

A redução da multa para R$ 15.000,00 pelo juízo de primeira instância é desproporcional face à gravidade da infração cometida, uma vez que o dever de informação é um princípio fundamental nas relações de consumo, devendo ser preservado para assegurar a transparência e a liberdade de escolha do consumidor.

A penalidade, inicialmente fixada em R$ 63.635,87, foi redimensionada para R$ 31.817,93, com base nos critérios legais de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o porte econômico da empresa e a infração cometida.

Quanto à alegação de substituição da multa por advertência, não há previsão legal para tal medida em infrações dessa natureza, como efetuar cobranças indevidas.

A base de cálculo para os honorários advocatícios sucumbenciais deve observar o proveito econômico obtido por cada parte. Como houve sucumbência recíproca, os honorários de 10% devem incidir sobre o valor da multa reduzida para R$ 31.817,93.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES deve ser fixada em valor proporcional e razoável, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator.

O dever de informação ao consumidor é princípio fundamental nas relações de consumo, e sua violação justifica a aplicação de sanções proporcionais e pedagógicas.

A base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar o proveito econômico obtido por cada parte.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 39, V; 46; 52; 56; 57. Decreto nº 2.181/1997, art. 12, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.394.915/MG, Rel. Min. Humberto Martins.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025553-17.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

APELADO: BANCO SAFRA S A e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON/ES. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DOS
RECURSOS
. VOTO MÉDIO DO RELATOR.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelações cíveis interpostas por BANCO SAFRA S.A. e pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES contra sentença que, em ação declaratória de anulação de ato administrativo, reduziu multa imposta pelo PROCON para R$ 15.000,00. O banco recorreu pleiteando a nulidade da multa ou a sua redução para R$ 8.000,00, bem como a alteração da base de cálculo do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, enquanto o PROCON recorreu buscando a restauração do valor original da multa (R$ 63.635,87), alegando proporcionalidade no valor estipulado e a gravidade da infração cometida pelo banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES foi fixada de forma proporcional e razoável; (ii) estabelecer a base de cálculo correta para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa administrativa foi aplicada em razão da violação ao dever de informação ao consumidor, previsto nos arts. 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que o BANCO SAFRA S.A. não entregou o contrato à consumidora e não a informou adequadamente sobre as taxas cobradas.

A dosimetria da multa foi inicialmente estabelecida com base na gravidade da infração, na vantagem auferida e na condição econômica da empresa, conforme previsão do art. 57 do CDC e do Decreto nº 2.181/1997, mas a sentença reduziu o valor sem observar plenamente a proporcionalidade da infração.

A redução da multa para R$ 15.000,00 pelo juízo de primeira instância é desproporcional face à gravidade da infração cometida, uma vez que o dever de informação é um princípio fundamental nas relações de consumo, devendo ser preservado para assegurar a transparência e a liberdade de escolha do consumidor.

A penalidade, inicialmente fixada em R$ 63.635,87, foi redimensionada para R$ 31.817,93, com base nos critérios legais de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o porte econômico da empresa e a infração cometida.

Quanto à alegação de substituição da multa por advertência, não há previsão legal para tal medida em infrações dessa natureza, como efetuar cobranças indevidas.

A base de cálculo para os honorários advocatícios sucumbenciais deve observar o proveito econômico obtido por cada parte. Como houve sucumbência recíproca, os honorários de 10% devem incidir sobre o valor da multa reduzida para R$ 31.817,93.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos, nos termos do voto médio do Relator.

Tese de julgamento
:

A multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES deve ser fixada em valor proporcional e razoável, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator.

O dever de informação ao consumidor é princípio fundamental nas relações de consumo, e sua violação justifica a aplicação de sanções proporcionais e pedagógicas.

A base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar o proveito econômico obtido por cada parte.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 39, V; 46; 52; 56; 57. Decreto nº 2.181/1997, art. 12, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.394.915/MG, Rel. Min. Humberto Martins.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento a ambos os recursos interpostos, nos termos do voto médio do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se
de
apelações cíveis
interpostas por
BANCO SAFRA S.A.
e pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES
contra a
sentença de fls. 12/17 (vol. 3), integrada pelo julgamento dos embargos de declaração acostados às fls. 28/30 (vol. 3), proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação declaratória de anulação de ato administrativo c/c antecipação dos efeitos da tutela” ajuizada pelo BANCO SAFRA S.A.

acolheu em parte os pedidos formulados na inicial para “reduzir a multa imposta pelo Procon Municipal para R$15.000,00 (quinze mil reais)”, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC.

Condenou, ainda, ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada, ao pagamento das custas processuais remanescentes, bem como em honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa reduzida.

Em razões recursais acostadas ao ID 5390245, o banco apelante sustenta, basicamente, que (i) as tarifas cobradas pelo banco respeitaram a legislação consumerista e, sobretudo, os atos normativos expedidos pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e pelo Banco Central (BACEN); (ii) o contrato celebrado com a consumidora respeitou todos os requisitos estabelecidos pelo STJ, pois as operações foram celebradas após a edição da Resolução nº. 3.919/10, as cobranças se deram no início do relacionamento e o valor não é abusivo, além de terem as tarifas de cadastro previsão expressa no contrato; (iii) a cobrança da Tarifa de Serviços de Terceiros foi autorizada pelo art. 1º, parágrafo único, inc. III, da Resolução 3.518/07, com a finalidade de ressarcir despesas decorrentes de serviços prestados por correspondentes e parceiros comerciais, sendo possível a sua cobrança, portanto, nos contratos celebrados de 30.04.2008 quando entrou em vigor a Resolução nº. 3.518/07) a 25.02.2011 (data da vigência da Resolução nº 3.954/11), como é o caso presente, já que o contrato foi celebrado em 2010; (iv) subsidiariamente, requereu a alteração da penalidade para mera advertência, ou, pelo menos, que a multa seja reduzida para o importe de R$8.000,00 (oito mil reais), conforme entendimento jurisprudencial do TJES; (v) caso a sentença seja mantida, os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do apelante devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico obtido (o que deixará de pagar em razão da nulidade/redução das multas), uma vez que o banco foi vencedor em quase totalidade do pedido.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente apelo para julgar totalmente procedentes os pedidos, condenando o apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.

Nas suas razões recursais (ID 5390249), o órgão de proteção ao consumidor defende, em suma, que: (i) não houve qualquer ilegalidade no processo administrativo que resultasse na diminuição da multa aplicada; (ii) a instituição financeira tenta falsear a verdade dos fatos na petição inicial, levando o Juízo a crer que a multa aplicada pelo Procon/ES foi em decorrência da cobrança da tarifa de cadastro e despesas de prestação de serviços de terceiros, todavia o motivo da aplicação da penalidade administrativa, conforme consta do processo administrativo, foi a violação do dever de informação pela empresa fornecedora; (iii) a empresa não forneceu à consumidora uma via do contrato, apenas tendo a reclamada acesso ao documento a partir da intermediação do PROCON/ES. Se não bastasse, ao ter acesso a via do contrato, a empresa não informou a consumidora sobre o que havia sido acordado, tampouco esclareceu a natureza das tarifas cobradas e questionadas pela consumidora; (iv) a decisão do processo administrativo foi devidamente motivada, pois trouxe vasta fundamentação jurídica e justificativas acerca da conduta faltosa da empresa; (v) o valor da multa aplicada deve ser restabelecido, uma vez que foi fixado conforme os moldes previstos no CDC, bem como na Instrução de Serviço PROCON/ES nº 19 de 2008, tendo agido corretamente a autarquia estadual com a dosimetria da pena.

Requer, desse modo, o conhecimento e provimento do recurso, “a fim de julgar totalmente improcedente os pedidos deduzidos na petição inicial, condenando-se unicamente a parte recorrida em custas e honorários advocatícios”.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos e passo a analisar as suas razões.

Na origem, busca a instituição financeira apelante a declaração da nulidade do débito regularmente constituído, correspondente à multa aplicada pelo PROCON/ES à empresa autora no valor de R$ 63.635,87 (sessenta e três mil, seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos), em razão da prática de infração por descumprimento às normas do Código de Defesa do Consumidor.

Observa-se que a referida multa foi aplicada em razão da constatação de prática de conduta que atenta especialmente contra os artigos 39, inciso V do CDC e 12, VI do Decreto Federal nº 2.181/1997. Na fundamentação da decisão administrativa explicitam-se as razões de tal conclusão, confira-se:

“(...)

O artigo 52 estabelece que no fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre: I- preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; II – montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; III – acréscimos legalmente previstos; IV – número e periodicidade das prestações; V – soma total a pagar, com e sem financiamento.

No caso em questão não houve a prestação de informação de maneira clara para a consumidora, lesando o seu direito.

Ademais, o artigo 46 afirma que os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Ora, a consumidora não recebeu cópia do contrato, tendo que pedir através deste órgão, sendo mais uma vez lesada em seu direito.

(...)”.

No que tange a taxa de cadastro (cobrada no início do relacionamento) e despesas referentes à prestação de serviços de terceiros, pontos centrais da peça recursal do banco, extrai-se da análise dos autos do processo administrativo instaurado pelo Procon que a consumidora reclamante se insurgiu “pois afirmou que em momento algum fez qualquer autorização para a cobrança dos mesmos, nem tampouco foi informada ou devidamente orientada” (fl. 37 do vol. 1).

Após o devido trâmite do processo, chegou o órgão de proteção ao consumidor à seguinte conclusão: “ocorre que a reclamada não provou que as informações foram prestadas de forma clara e considera-se prática abusiva a incidência de cobranças indevidas que caracterizam vantagem manifestamente excessiva, sendo a reclamada responsável pela prática abusiva” (fl. 38, vol. 1), em violação aos artigos 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor, pois “no caso em questão não houve a prestação de informação de maneira clara para a consumidora, lesando o seu direito” e, ainda, que “a consumidora não recebeu cópia do contrato, tendo que pedir através deste órgão, sendo mais uma vez lesada em seu direito”.

Assim, em que pese a apelação apresentada pela instituição financeira ser no sentido de que as taxas cobradas da consumidora reclamante eram legais e estavam em pleno acordo com as normas vigentes e com a jurisprudência, a penalidade administrativa foi aplicada em razão da violação do dever de informação pelo banco
.

Desse modo, a controvérsia dos presentes autos se restringe unicamente à violação do dever de informação pelo banco, conforme pode se extrair do processo administrativo nº 0111.072.0484.

Restando patente a violação em questão, notadamente em razão de o banco nem sequer ter se insurgido quanto às afirmações de que o contrato não foi entregue à consumidora/reclamante e de que não houve a devida informação/orientação a ela acerca das taxas/tarifas, cingem-se os presentes recursos apenas à verificação da proporcionalidade e razoabilidade do
quantum
fixado a título de multa administrativa pelo PROCON, posteriormente minorado pela sentença recorrida.

A decisão administrativa que fixou a multa levou em consideração o porte econômico da empresa, o valor da receita bruta, o enquadramento do grupo da gravidade da infração e a vantagem auferida, consoante previsão do art. 5º da Instrução de Serviço 019/2008. O ato lesivo cometido pelo Banco foi enquadrado pelo Procon como conduta do grupo III, constante no Anexo I da referida Instrução de Serviço, a qual se enquadra em infração de nível intermediário, classificada no terceiro nível de quatro grupos.

Foi considerada ao realizar a dosimetria da pena, ainda, a circunstância atenuante constante no inciso II do artigo 25 do Decreto Federal nº 2.181/1997 (“ser o infrator primário”), diminuindo-se em 1/3 (um terço) o valor da multa aplicada, nos termos do artigo 6º da Instrução de Serviço nº 19/2008.

No presente caso, em que pese o órgão de proteção consumerista ter observado os critérios pré-estipulados na legislação para fixação do valor da multa, o
quantum
demonstrou-se desproporcional face a infração praticada, evidenciando-se ser desarrazoada também a redução efetivada pela d. Magistrada
a quo
, merecendo provimento o recurso do Instituto no ponto.

O art. 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as infrações às normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Por sua vez, o dispositivo subsequente (art. 57 do CDC) estabelece três critérios para a gradação da multa, a saber: (i) a gravidade da infração; (ii) a vantagem auferida e (iii) a condição econômica do fornecedor. A estes, o art.28 do Decreto 2.181/97 acresceu mais um: (iv) a extensão do dano causado aos consumidores.

Destaca-se, ainda, que a multa, em casos tais, deve ter um caráter preventivo para obstar o transgressor na prática de outros atos ilícitos e deve ter também um caráter repressivo pedagógico, com vistas a impelir o sancionado a não reincidir na prática de atos ilícitos.

A conduta do banco de não entregar o contrato entabulado à consumidora e de não lhe orientar acerca das taxas cobradas, gerando a reclamação em apreço, conduz ao entendimento de que a fixação da multa em R$15.000,00 realizada pelo Juízo
a quo
se mostra ínfimo, haja vista que o dever de informação nas relações de consumo, advindo da transparência, é um princípio norteador que tem amplo espectro, sendo classificado como direito básico do consumidor, que, por sua vez, relaciona-se diretamente à liberdade de escolha que deve possuir consumidor, sendo “mais do que uma obrigação decorrente de lei, (...) uma forma de cooperação, uma necessidade social” (REsp 1.394.915/MG, Min. Humberto Martins).

Nesse contexto, conclui-se que a redução do
quantum
originalmente fixado pelo PROCON a título de multa deve corresponder a 50% (cinquenta por cento), perfazendo o total de R$31.817,93 (trinta e um mil, oitocentos e dezessete reais e noventa e três centavos), condizente com os critérios elencados pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Decreto Federal nº 2.181/1997.

No tocante à alegada substituição da pena por advertência ou ainda maior redução da multa aplicada, objeto de recurso por parte do BANCO SAFRA S.A., deve-se observar que, para a infração cometida pela instituição financeira (efetuar cobranças indevidas), não cabe a aplicação de advertência, por inexistir previsão legal
no sentido.

Por fim, quanto à correção da base de cálculo empregada para a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, assiste razão ao BANCO SAFRA S.A., já que o proveito econômico obtido por cada parte é que deve servir como base de cálculo dos honorários sucumbenciais quando ausente pretensão condenatória (§2º do art. 85, CPC).

Ocorre que fora redimensionada a sucumbência recíproca em razão do acolhimento parcial da apelação do PROCON, de maneira que a base de cálculo para ambos se acha no mesmo patamar

(multa reduzida para 50%), de modo que, para além da fixação das custas na razão de 50% para cada parte, os honorários advocatícios sucumbenciais devidos em percentual de 10% a cada um dos patronos incidem sobre o valor ora reduzido de
R$31.817,93 (trinta e um mil, oitocentos e dezessete reais e noventa e três centavos) a título de multa
.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de majorar a multa administrativa devida pelo banco para R$31.817,93 (trinta e um mil, oitocentos e dezessete reais e noventa e três centavos), a ser devidamente atualizada pela taxa SELIC a partir do presente arbitramento, estabelecendo tal valor como base de cálculo em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) devidos aos patronos de cada parte.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO

CÍVEL
N.º
0025553-17.2019.8.08.0024

AP
ELANTE/
APELADO
:
BANCO SAFRA S/A

APELAD
O/
APELANTE
:
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

J
U
ÍZA DE DIREITO
:
DR
A
.
HELOISA CARIELLO

RELATOR: DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUA

VOTO VISTA

Trata-se de dois recursos de apelação cível em face de sentença proferida pelo JUÍZO DE VITÓRIA - 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA, em AÇÃO ANULATÓRIA ajuizada pelo Banco Safra S/A em face do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, cujo
decisum
deu parcial provimento à pretensão autoral para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon no processo administrativo nº 0111.072.0484, para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), resolvendo o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC”.

O Procon Estadual interpôs o apelo sustentando, em síntese, a necessidade de manutenção do valor da multa aplicada pelo órgão de defesa,
uma vez que foi fixad
a
em conformidade com os di
tames do Código de Defesa do Consumidor e
das

Instruções de Serviço 19/2008 e 168/2011
,
encontrando-se, ainda, consentânea com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em seu voto, o relator Desembargador Sérgio Ricardo de Souza negou provimento ao recurso do banco e deu parcial provimento ao recurso do Procon Estadual para reduzir a multa administrativa em 50%, totalizando R$ 31.817,93 (trinta e um mil, oitocentos e dezessete reais e noventa e três centavos, cognição que restou acompanhada pelo Des. Carlos Simões Fonseca.

A Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva, negou provimento a ambos recursos, mantendo a sentença que havia reduzido a multa para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), entendimento acompanhado pelo Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

Prefacialmente,
data maxima venia
, registro, de antemão, que a penalidade administrativa foi fixada em R$ 63.635,87 (sessenta e três mil, seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos).

Como é cediço, o dever/direito de fundamentação das decisões judiciais é consagrado no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e artigo 11
1
, do CPC/15, sob pena de nulidade do ato processual.

Nesse diapasão, o regramento contido no artigo 489, §1º, incisos II e III, do CPC/15, dispõe
não se considerar fundamentado o pronunciamento judicial decisório que empregue
conceitos jurídicos indeterminados,
sem explicar o
motivo concreto
de sua incidência no caso
e
invoque motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.

Vejamos:

Artigo 489, § 1º, do CPC/15.
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

II -
empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III -
invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

Vê-se, portanto, a essencialidade da fundamentação dos atos decisórios emanados pelo Poder Judiciário, sendo, por tal razão,
vedada a adoção de fundamentação implícita,
sob pena de conspurcar a dialética processual.

A este respeito, “
É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento acerca da possibilidade de utilização, pelo magistrado, da chamada fundamentação per relationem, por referência ou por remissão, desde que os fundamentos existentes aliunde sejam reproduzidos no julgado definitivo (principal),
não se admitindo, todavia, a fundamentação implícita ou presumida, porquanto inexistente.
” (STJ; AgInt no REsp n. 2.033.098/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023.)

Neste escol, bem pontuou o Eminente Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA no Recurso de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0012874-92.2013.8.08.0024, ao destacar a necessidade de clareza e objetividade da fundamentação,
in verbis
:

“O produtor de um texto enuncia por meio dele suas intenções, traduz suas ideias, expressa seu querer. Contudo, ao fazê-lo, pode gerar percepções diversas acerca do que quis expressar. Neste sentido destacam-se as seguintes lições:

Em virtude disso, é importante que o produtor compreenda que a realidade textual, captada pelo receptor, nunca será exatamente aquilo que se tencionou produzir, mas apenas aquela que foi percebida pelo receptor. Daí advêm duas considerações que merecem, quais sejam: necessidade de clareza e precisão dentro do texto, pois quanto mais claro e objetivo for o texto, maior possibilidade de depreensão adequada das idéias daquele que produziu; transparência das idéias por parte daquele que produziu o texto (ANDRADE, Valdeciliana da Silva Ramos, GABRIEL, Valéria Cristina Barbosa. Os Meandros Discursivos do Texto Jurídico: da Leitura à Prática. Vitória, ES, p.68)” (
TJES
, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024130118094, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data da Decisão: 10/11/2015)

Note-se, portanto, ser imprescindível que as razões contidas nas manifestações judiciais, notadamente no presente acórdão, não se resumam a asseverar,
laconicamente
, violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
sem adentrar às especificidades do caso
, devendo,
in casu
, realizar o enquadramento aos parâmetros fixados no artigo 57, do CDC, e, assim,
explicitar,
ainda que objetivamente,
com base em quais
elementos
concretos
chegou-se à conclusão pela superação dos critérios objetivos estabelecidos
n
as

Instruções de Serviço 19/2008 e 168/2011
,
a fim de reduzir a penalidade de R$ 63.635,87 (sessenta e três mil, seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Noutras palavras, não é dado ao magistrado ignorar
as
fórmulas de cálculo
presentes
n
as

Instruções de Serviço 19/2008 e 168/2011, sem ao m
enos declara
r
a ilegalidade ou inconstitucionalidade destas,
como também, repise-se,
rev
er
a penalidade de multa sem indicar quais
elementos concretos
o levaram a proceder
à
redução da penalidade,
justificando o proceder, apenas e tão somente, em mera subjetividade, ao limitar-se a empregar violação à razoabilidade e proporcionalidade, sem correlacioná-los com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, em descompasso com o artigo 489, §1º, incisos II e III, do CPC/15.

Destarte, para que
a
manifestação judicial
atend
a
ao dever de fundamentação
imposto pelo artigo 93, inciso IX, da CF/88, tratado em detalhes pelo artigo 489, §1º, incisos II e III, do CPC/15,
deverá
enfrent
ar
a situação concreta
,
fazendo constar, caso assim seja,
o apontamento específico
do porquê se revelaria desarrazoável ou desproporcional a penalidade aplicada
.

Digo isso pois, “
p
ara que se aplique tal princípio,
é evidente que se deve saber, antes de tudo, o que o prolator da decisão recorrida entende por ‘princípio da proporcionalidade’, a fim de que se observe o disposto no art. 489, § 1º, II, do CPC.
” (
TJRJ
; 0080121-22.2014.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). ALEXANDRE ANTONIO FRANCO FREITAS CÂMARA - Julgamento: 18/07/2018 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Reitere-se: para que o Poder Judiciário promova a modificação da compreensão alcançada na via administrativa com base, unicamente, nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é imprescindível explicitar, primeiramente, o que o órgão julgador entende por “princípio da proporcionalidade e da razoabilidade”, notadamente quando a conclusão colida, frontalmente, com as diretrizes normativas da Administração Pública, sob pena de conspurcar o artigo 489, § 1º, inciso II, do CPC/15.

Idêntica posição têm perfilhado as demais cortes pátrias, consoante ilustra o precedente que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - SENTENÇA ANULADA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - RECONHECIMENTO - NULIDADE - OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - CERCEAMENTO DE DEFESA – DESPROVIMENTO.
1 - A decisão judicial que não apresenta a necessária motivação, por deixar de explicitar o Direito e os fatos determinantes da convicção do julgador, mesmo que sucintamente, afronta o devido processo legal - garantia do Estado Democrático de Direito -, a par de acarretar o cerceamento de defesa dos litigantes, por impedir o embasamento de eventuais recursos. 2 -
Desta feita, se a sentença não expôs, de forma clara, as razões do não acolhimento da pretensão da autora, havendo flagrante falta de fundamentação, forçoso reconhecer, assim, a sua nulidade. 3 - Agravo Regimental desprovido. (
STJ
, AgRg no REsp 517871/PE).

Direito constitucional. Direito Administrativo.
Sentença que, em sede de embargos à execução, reduziu multa imposta pelo PROCON, com fundamento no princípio da proporcionalidade.
Impossibilidade. Sentença que carece de fundamentação, ofendendo o art. 489, § 1º, II, do CPC, sendo o caso de sua anulação.
Decisão que invoca conceitos jurídicos indeterminados, de tessitura aberta, sem os explicar nem justificar seu emprego no caso concreto.
Recurso do embargado provido. Recurso do embargante prejudicado. (
TJRJ
; 0080121-22.2014.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). ALEXANDRE ANTONIO FRANCO FREITAS CÂMARA - Julgamento: 18/07/2018 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Fixadas estas premissas, é cediço que a teor do previsto no Decreto nº 2.181/97, da Presidência da República, c/c as disposições específicas da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), os PROCONS integram a Administração Pública na função de Órgãos destinados à defesa e proteção dos direitos e interesses dos consumidores, detendo, dentre outras, atribuições para acompanhar e fiscalizar as relações de consumo envolvendo fornecedores, aplicar as penalidades administrativas correspondentes, numa perspectiva inserta em uma infraestrutura protetiva ao consumidor.

Nessa esteira, é certo que a estruturação do sistema de proteção e defesa do consumidor visou principiar a sua vulnerabilidade, portanto, tem-na como presumida na relação de consumo, assim como deve preceder ações governamentais no sentido de
proteger
efetivamente
o consumidor
, a teor do artigo 4º, incisos I e II, do CDC/90.

Imperioso sobrelevar, ademais, que "
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
,
independentemente da reclamação ser realizada por um ÚNICO consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
(AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17.8.2016).
” (
STJ
, AgInt no REsp 1950623/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 04/11/2021).

E, na esteira do entendimento perfilhado, é assente neste e. Tribunal de Justiça que “
o PROCON é órgão competente para examinar a conduta do fornecedor ou prestador de serviço com a finalidade de verificar se ela está em afronta às normas do Código de Defesa do Consumidor,
aplicando-se a multa que convier ao caso.
” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 012170079805, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021).

Cumpre notar que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, mas, tão somente, verificar a sua legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, analisando os critérios de conveniência e medida justa da sanção disciplinar.

Tal ocorre pois “
é sabido que os atos administrativos são dotados de presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade, cabendo ao destinatário o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima, sendo oportuno lembrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que ‘
o ato administrativo goza da presunção de legalidade que, para ser afastada, requer a produção de prova inequívoca
cujo valor probatório não pode ter sido produzido unilateralmente – pelo interessado’ (AgRg no REsp 1137177/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18-02-2010, DJe 02-03-2010).
” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024151489333, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação: 28/05/2021).

Dito isso, faz-se necessário destacar que
a multa administrativa assume o caráter de
sanção dúplice
, com
VIÉS PEDAGÓGICO
e
SANCIONATÓRIO
,
não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado po
r Lei, servindo de
DESESTÍMULO
ao infrator
, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

A rigor, idêntica compreensão é preconizada pelo artigo 1º, da Instrução de Serviço PROCON-ES 019/2008, ao reproduzir, para a dosimetria da penalidade pecuniária a ser fixada, os critérios suso mencionados. Vejamos:

Artigo
1º, da Instrução de Serviço 019/2008
.
A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor (art. 57 da Lei nº 8.078, de 11.09.90), dentro dos limites legais daquele diploma, será feita de acordo com a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor na forma da presente instrução de serviço e seu anexo.

Não suficiente, com o fito de evitar casuísmos, a autoridade administrativa, corretamente, estabeleceu, no artigo 5º, da Instrução de Serviço 019/2008, a fórmula a ser adotada na dosimetria da pena, pautando-se, repise-se, nos critérios previstos no artigo 57, do CDC, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor, senão vejamos:

Artigo 5º, da Instrução de Serviço 019/2008.
A dosimetria da pena de multa será definida através da fórmula abaixo, a qual determinará a Pena Base:
“
PE + (REC . 0,01) . (NAT) . (VAN) = PENA BASE
”
Onde: PE - definido pelo
porte econômico
da empresa; REC – é o valor da
receita bruta
; NAT - representa o enquadramento do grupo da
gravidade da infração
(Natureza); VAN – refere-se a
vantagem auferida.

§1°.
O
porte econômico
da empresa será determinado em razão de sua receita e obedecerá aos critérios de classificação para arrecadação fiscal, recebendo um fator fixo, a saber: a) Micro Empresa = 220; b) Pequena Empresa = 400; c) Médio Porte = 1000; d) Grande Porte = 5000.

§2º.
O elemento REC será a
receita bruta
da empresa, aplicando-se um fator de correção de curva progressiva assim determinado:
REC = [(VALOR DA RECEITA – R$ 120.000) . 0,10] + R$ 120.000

§3°.
O fator Natureza será igual ao grupo do enquadramento da
prática infrativa
classificada no Anexo I.

§4º.
A
Vantagem auferida
receberá o fator abaixo relacionado, determinado pela vantagem auferida com a prática infrativa: a) Vantagem não apurada ou não auferida = 1 b) Vantagem apurada = 2

Não obstante, sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, ser firme a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça no sentido de que,
apesar de o Procon dever atentar-se para a forma da dosimetria prescrita
em suas normativas internas
, os seus atos administrativos não poderão, obviamente, se desvincula
rem
das diretrizes legais estabelecidas no artigo 57, do CDC, tampouco dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Todavia, tal aferição pelo Poder Judiciário, por óbvio, não poderá ocorrer de maneira subjetiva, sem adentrar às especificidades do caso concreto,
tampouco desvincilhar a controvérsia da análise
dos critérios e fórmulas estabelecidos n
as
das
Instruções de Serviço 19/2008 e 168/2011, do Procon/ES
.
Confira-se:

AgInt no AREsp n. 1.742.164/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.

Relevante, novamente, consignar que, para que se valha do princípio da proporcionalidade, “
é evidente que se deve saber, antes de tudo, o que o prolator da decisão recorrida entende por ‘princípio da proporcionalidade’, a fim de que se observe o disposto no art. 489, § 1º, II, do CPC.
” (
TJRJ
; 0080121-22.2014.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). ALEXANDRE ANTONIO FRANCO FREITAS CÂMARA - Julgamento: 18/07/2018 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Deverá, por conseguinte, caso se entenda pela revisão do resultado decorrente da aplicação da fórmula de cálculo adotada pelo PROCON, serem explicitados quais elementos concretos levaram o Poder Judiciário a proceder à redução da penalidade,
não se admitindo, por seu turno, o

mero
emprego de conceitos jurídicos indeterminados (razoabilidade e proporcionalidade),
desprovidos de correlação com as
especificidades da causa.

Noutras palavras, a eventual redução deverá ser alcançada,
se for o caso
, com base na
indicação de
elementos concretos
que indiquem a super
ação
dos critérios objetivos estabelecidos
n
as

Instruções de Serviço 19/2008 e 168/2011
.

Na hipótese, trata-se de apelações cíveis interpostas no bojo de ação anulatória ajuizada por Banco Safra S.A em face do Procon Estadual cuja sentença reduziu a multa administrativa de R$ 63.635,87 (sessenta e três mil, seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos) para R$ 15.000,00 (quine mil reais).

Com a devida vênia, não vejo ser possível modificar o valor da multa simplesmente ignorando as fórmulas objetivamente traçadas pela Administração Pública, sem que a legalidade ou constitucionalidade destas sejam, primeira e efetivamente, analisadas, de maneira criteriosa, por este órgão colegiado.

Ainda no que pertine à penalidade de multa, verifico que esta foi calculada com amparo na sistemática e nos
critérios objetivos
fixados
n
as

Instruções de Serviço 19/2008 e 168/2011
, já citadas, cuja
fórmula matemática
, como visto, atente aos requisitos estabelecidos no artigo 57, do CDC, notadamente à
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.

Sem receio de ser repetitivo, apresento, novamente, para melhor visualização, a sistemática de cálculo contida no artigo 5º, da Instrução de Serviço 019/2008, essencial para a aferição da regularidade da penalização:

Artigo 5º, da Instrução de Serviço 019/2008.
A dosimetria da pena de multa será definida através da fórmula abaixo, a qual determinará a Pena Base:
“
PE + (REC . 0,01) . (NAT) . (VAN) = PENA BASE
”
Onde: PE - definido pelo
porte econômico
da empresa; REC – é o valor da
receita bruta
; NAT - representa o enquadramento do grupo da
gravidade da infração
(Natureza); VAN – refere-se a
vantagem auferida.

§1°.
O
porte econômico
da empresa será determinado em razão de sua receita e obedecerá aos critérios de classificação para arrecadação fiscal, recebendo um fator fixo, a saber: a) Micro Empresa = 220; b) Pequena Empresa = 400; c) Médio Porte = 1000; d) Grande Porte = 5000.

§2º.
O elemento REC será a
receita bruta
da empresa, aplicando-se um fator de correção de curva progressiva assim determinado:
REC = [(VALOR DA RECEITA – R$ 120.000) . 0,10] + R$ 120.000

§3°.
O fator Natureza será igual ao grupo do enquadramento da
prática infrativa
classificada no Anexo I.

§4º.
A
Vantagem auferida
receberá o fator abaixo relacionado, determinado pela vantagem auferida com a prática infrativa: a) Vantagem não apurada ou não auferida = 1 b) Vantagem apurada = 2

Dito isso, classificou-se a infração segundo a sua natureza e potencial ofensivo, enquadrando-a no
GRUPO
I
II
, do ANEXO I, da Instrução de Serviço 019/2008. Em relação ao porte econômico, inserido o Banco Safra S/A como
EMPRESA DE GRANDE PORTE
, com faturamento mensal bruto estimado em vinte milhões
.

Referido faturamento, de suma importância para a fixação da pena base em 32315 VRTEs.

De especial relevância destacar que, apesar de irresignar-se acerca da adoção do critério estimativo pelo PROCON/ES, o que deu-se em aplicação do artigo 4º, da Instrução de Serviço 019/2008, como decorrência de sua inércia em atender à solicitação de apresentação de seu balanço contábil/patrimonial quando notificada para tanto,
sequer dignou-se
o banco
no processo administrativo, a impugnar a receita estimada,
conforme viabilizado no §1º, do artigo 4º, panorama que atrai, inclusive, a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum Proprium
).

Não por menos, “
Um dos critérios, de têmpera objetiva e isonômica, para evitar caráter irrisório ou confiscatório da multa administrativa sobrevém com a dosagem do seu valor conforme o porte econômico do contraveniente ("condição econômica do fornecedor"). Para esse fim, o órgão de defesa do consumidor lançará mão de informações públicas disponíveis ou, na carência destas, usará arbitramento razoável, facultado ao infrator - a qualquer momento, desde que até a prolação da decisão administrativa - comprovar documentalmente o real faturamento e condição econômica. Trata-se, por óbvio, de ônus processual, de defesa de interesse próprio disponível, portanto sujeito à preclusão, caso dele não se desincumba a tempo.
” (
STJ
; REsp n. 1.794.971/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 24/6/2020.)

Uma vez fixada a pena base em 32315 VRTEs, incidiram,
in casu
, circunstância atenuante prevista no artigo 25, inciso II, do Decreto Federal n. 2181/97, a saber,
PRIMÁRIO
, o que resultou na redução da pena base em 1/3 (um terço), nos termos do artigo 6º, da Instrução de Serviço 019/2008, resultando na sanção de 21543 VTREs, correspondente a R$ 63.635,87 (sessenta e três mil, seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos)

“
Assim,
o valor foi obtido mediante aplicação de uma fórmula objetiva, o que garantiu a impessoalidade da sanção,
que guarda relação com a pujança econômica da apenada, servindo de desestímulo para a reiteração da conduta, que, no caso, como já dito, era reincidente.
” (
STJ
, AgInt no REsp 1734460/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/02/2022).

Indene de dúvidas, portanto, que o processo administrativo em apreço encontra-se de tudo instruído e fundamentado para a aplicação da sanção administrativa e fixação da multa, havendo, ainda, a discriminação de todos os elementos legais que compõem a dosimetria da pena que resultou no montante arbitrado.

Não prospera, desta forma, a
vaga alegação de violação ao princípio da proporcionalidade suscitada na exordial,
assim como não prospera a assertiva de que os critérios do artigo 57, do CDC: gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, não teriam sido considerados pelo PROCON/ES, na medida em que, reitere-se, expressamente e minuciosamente considerados na fórmula matemática da Instrução de Serviço 019/2008 para a fixação da pena base.

Notem, eminentes Desembargadores, que, embora suscite violação principiológica, demandante o fez de forma sobremaneira vaga, sem contestar, em qualquer momento, a fórmula matemática adotada na Instrução de Serviço 019/2008,
o que deverá ser observado por este órgão colegiado sob pena de inovação da causa de pedir, ao arrepio do PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO, consagrado no artigo 141, do CPC/15.

Sequer indicou a empresa o porquê não seria a penalidade proporcional e quais seriam os elementos para tal convicção, a fim de, com isso, afastar a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo, valendo-se, apenas e tão somente, de
notável subjetividade
, sem qualquer critério, a ponto de comprometer a própria fundamentação de sua pretensão.

Fala-se na exordial que os critérios do artigo 57, do CDC, não teriam sido observados pelo PROCON, contudo,
em momento algum
a
empresa
relacionou
eventual descompasso d
a multa aplicada
aos respectivos critérios, quais sejam: a

gravidade da
infração
;
a
vantagem auferida
e
a sua
condição econômica
,
ônus que lhe competia.

É preciso observar que não estamos a tratar de infração à legislação consumerista praticada por pequenas empresas.
O caso envolve
um dos bancos mais lucrativos do país.

Isso significa que a redução operacionalizada pela sentença recorrida fez com que a penalidade – ressalto, que detém
função social
– configurasse ínfima relevância frente ao faturamento.

“
No que tange à proporcionalidade da multa aplicada, o Tribunal a quo ressaltou que "a multa atende aos critérios legais e leva em conta o fator de porte econômico da embargante executada, seu rendimento bruto estimado, o número de infrações e a gravidade das infrações cometidas. (...)
O valor da multa é elevado porque deveria mesmo atender à magnitude do dano causado, mas não se revela excessivo ou desproporcional, porque está acercado da obediência dos parâmetros normativos contidos na lei e na Portaria PROCON nº 26/06, bem como da correspondência com os fatos".
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.742.164/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

Com efeito, a multa discutida nos autos foi aplicada em procedimento administrativo regular, observando o contraditório e a ampla defesa, não se verificando a inobservância aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor.

É bom que se diga que a pretensão de minoração, definitivamente, vai de encontro à defesa da legislação consumerista e contribui, inevitavelmente, para o contínuo e crescente congestionamento do Poder Judiciário, o qual, acrescido dos custos e do tempo necessário, inerentes ao acionamento das demandas,
faz parte da estratégia de divers
o
s
fornecedores que
insistem na prática de pequenos desvios abusivos.

Noutras palavras, a redução almejada pelo fornecedor, caso acolhida, possui nítido condão de torná-la
inócua
, em prestigio ao
“ilícito lucrativo”
, “
fazendo a lógica do mercado sobrepor-se aos valores constitucionais
”
2
,
notadamente ao se ponderar o porte econômico da reclamada e a reprovabilidade da conduta praticada em desfavor de diversos consumidores,
servindo de incentivo para perpetuar o sistemático desrespeito ao ordenamento jurídico.

Neste espeque, lúcidas as ponderações do Eminente Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA no Recurso de Apelação Cível 5003352-77.2018.8.08.0024, ao afirmar que “
o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da
alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88)
”, concluindo a seguir que, in verbis:

“Em vista da alegação do apelado de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sublinhe-se que, para que a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

(...)

Outrossim, ressalto que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores, razão por que não guarda seu montante, necessariamente, relação direta e exclusiva com o valor das cobranças indevidas.”

Destarte, “
foram observados os critérios previstos nas normas infralegais aplicáveis, que levam em consideração para a sua quantificação a capacidade financeira do fornecedor; a gravidade das infrações; e a vantagem auferida
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.795.132/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022.)

Consequentemente, apresentou-se correto o valor da penalidade imposta pelo PROCON, sob pena de, caso contrário, subverter os princípios norteadores da atividade/finalidade sancionatória,
sobretudo do ponto de vista da sociedade.

“
Nesse sentido,
conferindo especial relevo ao caráter pedagógico da sanção administrativa, que visa, também, desestimular a ocorrência repetitiva de danos ao consumidor, a parte mais fraca da relação de consumo,
não se afigura de bom alvitre a redução da sanção pecuniária, mormente pela ausência de qualquer mácula na atuação da administração, seja na condução do procedimento administrativo sancionatório, seja no cálculo da reprimenda.
” (
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.987.045/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Por fim, é mister registrar que a condenação em honorários advocatícios deve atender ao princípio da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

Nesse passo, a reforma do comando sentencial para julgar improcedente a pretensão autoral enseja na condenação da fornecedora ao pagamento da integralidade dos ônus sucumbenciais, cuja verba honorária, a teor dos critérios estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15, sobretudo com relação ao grau de zelo dos profissionais, local da prestação dos serviços (Vitória/ES), a complexidade da causa e o tempo decorrido desde o ajuizamento da demanda (05.09.2019), fixo em 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida, conheço de ambos apelo para negar provimento ao interposto pelo Banco Safra, como realizado pelos julgadores que me antecederam, contudo, dou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo PROCON ESTADUAL para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na ação anulatória, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, devendo os ônus sucumbenciais serem arcados pelo banco, na forma supracitada.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

1

Artigo 11, CPC/15.
Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

2
BONFIM, Marcos. O ilícito lucrativo como lacuna da responsabilidade civil brasileira. Consultor Jurídico. 06.12.2021. Disponível em: <
https://www.conjur.com.br/2021-dez-06/bonfim-ilicito-lucrativo-responsabilidade-civil-brasileira/
>. Acesso em: 06.05.24, às 11h47min.

VOTO DE VISTA –
TÉCNICA DE JULGAMENTO

DIVERGIR

Rememoro que cuidam os autos de remessa necessária e recursos de apelação cível interpostos pelo
BANCO SAFRA S A
e pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
em face da sentença de fls. 179/181v, integrada pela decisão de fls. 188v/190, proferida pela d. magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da ação anulatória ajuizada pelo
BANCO SAFRA S A
, julgou parcialmente procedente o pedido, “
para reduzir a multa imposta pelo PROCON para R
$
15.000,00 (quinze mil reais)
”, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Outrossim, reconhecendo a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada, ao pagamento de custas processuais remanescentes, isentando o Procon Estadual em razão da previsão contida no artigo 20, V, da Lei nº 9.974/13, bem como de honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa reduzida, na forma dos art. 85, §§ 2º e 14 e art. 86, ambos do CPC.

O eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, relator do presente feito, votou no sentido de conhecer e dar parcial provimento aos recursos, fundamentando que “
Restando patente a violação
[ao dever de informação]
em questão, notadamente em razão de o banco nem sequer ter se insurgido quanto às afirmações de que o contrato não foi entregue à consumidora/reclamante e de que não houve a devida informação/orientação a ela acerca das taxas/tarifas, cingem-se os presentes recursos apenas à verificação da proporcionalidade e razoabilidade do
quantum

fixado a título de multa administrativa pelo PROCON, posteriormente minorado pela sentença recorrida
”, bem como que “
A conduta do banco de não entregar o contrato entabulado à consumidora e de não lhe orientar acerca das taxas cobradas, gerando a reclamação em apreço, conduz ao entendimento de que a fixação da multa em R$15.000,00 realizada pelo Juízo a quo se mostra ínfimo, haja vista que o dever de informação nas relações de consumo, advindo da transparência, é um princípio norteador que tem amplo espectro, sendo classificado como direito básico do consumidor, que, por sua vez, relaciona-se diretamente à liberdade de escolha que deve possuir consumidor, sendo “mais do que uma obrigação decorrente de lei, (...) uma forma de cooperação, uma necessidade social” (REsp 1.394.915/MG, Min. Humberto Martins)
”.

Em seguida, a exímia Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva inaugurou a divergência parcial para negar provimento ao recurso interposto pelo Procon Estadual.

Na sequência, o preclaro Desembargador Carlos Simões Fonseca acompanhou o voto de relatoria.

Havendo maioria de votos em relação a aludida matéria, passou a incidir o procedimento previsto no art. 942
1
, do CPC.

Antes de adentrar no mérito da controvérsia, imperioso rememorar que a multa discutida nos presentes autos foi imposta pelo Procon Estadual no processo administrativo de nº 0111.072.0484 (fls. 36/49), que foi originado da reclamação individual da consumidora Dayana Ramos de Freitas, que informou que celebrou contrato de financiamento de veículo junto ao
BANCO SAFRA S A
, porém, jamais lhe foi entregue a cópia do contrato.

Após obter cópia do contrato no bojo do processo administrativo, a reclamante retornou ao Procon Estadual e deu prosseguimento à reclamação, pois observou a cobrança de tarifa de cadastro, no valor de R$

650,00, e de despesas com prestação de serviços, no valor de R$ 1.404,00, sendo que jamais autorizou ou foi informada/orientada acerca dos montantes cobrados.

Após a instrução, o Procon Municipal proferiu a decisão em que aplicou a multa porque vislumbrou tanto a ausência de prestação de informação quanto a cobrança indevida.

Não há dúvidas que o Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia
2
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas.

O Poder Judiciário, por seu turno, exerce apenas o controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, inclusive podendo rever as sanções pecuniárias caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. MONTANTES DESPROPORCIONAIS. REDUÇÃO PELA METADE. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – O Procon Municipal tem competência para fiscalizar as relações consumeristas e aplicar sanções administrativas caso as regras do Código de Defesa do Consumidor sejam violadas pelos fornecedores de produtos e serviços.
II – Embora os órgãos do Poder Executivo estejam habilitados à aplicação de penalidades no legítimo exercício do seu poder de polícia, isso não significa que as sanções sejam insindicáveis pelo Poder Judiciário, sobretudo quando seus montantes se revelem incompatíveis com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.
III – Decerto, pensamento diverso implicaria verdadeira subversão jurídica, quer por oferecer a simples decretos municipais isto é, atos infralegais a possibilidade de sobrepujar princípios com status constitucional, quer por afastar do controle jurisdicional multas revestidas de caráter confiscatório, ou seja, injunções inadmissíveis

ao direito constitucional de propriedade (art. 5º, inc. XXII, da CR/88).
IV – Afigura-se plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante da penalidade quando este se revelar em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
V – Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024130165723, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018)

Com efeito, o artigo 57,
caput
, do CDC, estipula parâmetros para a graduação da multa, quais sejam,
(I)
a gravidade da infração;
(II)
a vantagem auferida e
(III)
a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que seja observado o caráter pedagógico da sanção administrativa e os ditames do Decreto nº 2.181/97.

Em que pese no âmbito estatal, a Instrução de Serviço nº 019/2008 elencar critérios objetivos para fins de dosimetria da sanção, conforme os parâmetros traçados pelo CDC, no caso, verifica-se que a decisão administrativa ostenta alto grau de subjetivismo, considerando que objetivamente somente foi especificado o porte econômico do banco, mesmo assim com base apenas em estimativa, diante da ausência de apresentação da documentação solicitada.

Essa fragilidade da fundamentação infirma a dosimetria da penalidade administrativa
3
, na medida em que o
quantum
de R$ 63.635,87 (sessenta e três mil, seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos), relativa a uma única reclamação que tinha como uma de suas bases cobranças indevidas que totalizaram apenas R$ 2.054,00 (dois mil e cinquenta e quatro reais), mostra-se desproporcional às peculiaridades do caso concreto, o que é suficiente à redução da sanção.

Tal circunstância, contudo, não é o bastante para anular a penalidade aplicada, pois tanto a tarifa de cadastro, em contratos celebrados posteriormente a 30 de abril de 2008, quanto a cobrança genérica por despesas com prestação de serviços por terceiros foram consideradas abusivas em sede de precedentes vinculantes pelo c. STJ, sendo relevante pontuar, ainda, que no caso concreto o banco apenas disponibilizou cópia do contrato à consumidora durante a tramitação do processo administrativo.

Assim, na situação sob exame, não há que se falar em violação ou afastamento da Instrução de Serviço nº 019/2008, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57,
caput
, do CDC.

Nesse sentido, deve ser mantida a sentença que entendeu por bem reduzir a multa administrativa ao patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), eis que condizente com os parâmetros adotados por esta egrégia Corte de Justiça:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. MULTA DECORRENTE DE COBRANÇAS INDEVIDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. É cediço que a doutrina e a jurisprudência atuais permitem que o Poder Judiciário analise os fundamentos dos atos administrativos discricionários, a fim de examinar a legalidade e eventual violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. O fundamento principal em relação ao controle judicial sobre os atos administrativos cinge-se na necessidade de se evitar o abuso de poder do administrador público, que deve ser submetido ao controle dos seus atos, tanto em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, quanto para evitar arbitrariedades que, além de comprometerem o próprio Estado Democrático de Direito, ofendem direitos subjetivos. 3. Analisando detidamente as provas produzidas no processo administrativo realizado perante o PROCON, verifica-se que a multa aplicada de R$ 52.272,39 (cinquenta e dois mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) se baseou principalmente na manifestação unilateral do consumidor, onde este alega que houve cobranças, em faturas no período de 26/04/2012 até 26/09/2012, de serviços que desconhece, pelo que as contestou e pediu o ressarcimento da totalidade dos débitos indevidos e não autorizados. 4. Assim, considerando as circunstâncias do caso concreto, bem como observando os fundamentos da sentença objurgada, os quais se amparam nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, agiu com acerto o Magistrado, ao reduzir a penalidade aplicada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor que se mostra mais adequado a hipótese, devendo a sentença ser mantida tal como proferida. 5. Precedentes. 6. Sentença mantida. Recursos improvidos. ACÓRDÃO Por maioria, conhecer dos recursos de apelação para NEGAR PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da PORTOSEG SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, nos termos do voto divergente. (Data: 05/Feb/2024; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Número: 0012215-73.2019.8.08.0024; Desa. Rela.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA)

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000856-46.2016.8.08.0024. APELANTE: BANCO BRADESCO S. A. APELADO: MUNCÍPIO DE VITÓRIA. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. - As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário. 2. - No caso em análise, as multas impostas ao apelante por infrações ao Código de Defesa do Consumidor, decorrentes de reclamações de dois consumidores relativas a demora no atendimento bancário e cobrança de tarifas indevidas, fixadas uma em R$17.131,79 (dezessete mil cento e trinta e um reais e setenta e nove centavos) e a outra em R$66.083,52 (sessenta e seis mil oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos) não podem ser consideradas razoáveis, baseando-se substancialmente no poderio dele. 3. - Recurso parcialmente provido. Valores da multa reduzidos para R$5.000,00 (cinco mil reais), o da primeira, e para R$15.000,00 (quinze mil reais), o da segunda. (Data: 22/Jul/2022; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Número: 5000856-46.2016.8.08.0024; Des. Rel.: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Assim, pedindo vênia ao eminente relator, Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, inauguro divergência para, no mérito,
CONHECER
do recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO SAFRA S A
e, no mérito,
NEG
AR
-LHE PROVIMENTO
, bem como
CONHECER
do recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
e, no mérito,
NEG
AR
-LHE PROVIMENTO
.
Esgotado o mérito da demanda por ocasião da análise do apelo,
JULGO PREJUDICADO
o reexame necessário.

Ao apreciar o tema da majoração dos honorários em sede recursal, o c. Superior Tribunal de Justiça asseverou que
“A sucumbênc
ia recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tampouco impede a sua majoração em sede recursal com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015”
4
.

Assim, em razão do desprovimento dos recursos de ambas as partes, a título de honorários recursais, majoro a condenação a eles imposta, de modo que a verba sucumbencial, fixada em 50% (cinquenta por cento) de 10% (dez por cento) sobre o valor da multa reduzida para cada, passa a ser 50% (cinquenta por cento) de 15% (quinze por cento) sobre o valor da multa reduzida, nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual.

Respeitosamente, é como voto, Senhor Presidente.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
Art. 942, CPC. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.

2
AgRg no AREsp 386.714/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 02/12/2013.

3
TJES, Classe: Apelação, 24100312255, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2015, Data da Publicação no Diário: 17/03/2015.

4
AgInt no AREsp 1495369/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 16/10/2020.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025553-17.2019.8.08.0024

APTE/APDO: BANCO SAFRA S/A

APDO/APTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO – VISTA

Ouvi atentamente o judicioso voto do Ilte. Relator, o qual, na presente “
ação declaratória de anulação de ato administrativo c/c antecipação dos efeitos da tutela
”
promovida pelo
BANCO SAFRA S/A
contra o
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
, que foi julgada parcialmente procedente na origem, para reduzir a multa imposta pelo PROCON para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conheceu dos recursos de apelação, dando parcial provimento ao recurso do PROCON, a fim de majorar a multa administrativa devida pelo Banco para R$ 31.817,93 (trinta e um mil, oitocentos e dezessete reais e noventa e três centavos), a ser devidamente atualizada pela taxa SELIC a partir do presente arbitramento, bem como ao recurso do Banco Safra, para fixar honorários de sucumbência com base no proveito econômico obtido o qual, no caso do voto condutor, foi idêntico para cada parte.

Após a devida análise da questão, entendo por acompanhar o entendimento alcançado quanto ao parcial provimento do recurso da parte autora, para fixar os honorários de sucumbência com base no proveito econômico obtido por cada parte, porém, peço vênia ao Relator para divergir de seu voto condutor quanto ao apelo do Procon Estadual.

Observa-se dos autos que a penalidade de R$ 63.635,87 (sessenta e três mil, seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos) foi aplicada ao autor em razão da reclamação de uma única consumidora, impugnando as cobranças de tarifas (emolumentos de registro e despesas de prestação de serviços) supostamente indevidas, no bojo de contrato de financiamento de veículo no 049000023146.

Assim, considerando as circunstâncias do caso concreto, bem como observando os fundamentos da sentença objurgada, entendo que agiu com acerto a Magistrada ao reduzir a penalidade aplicada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor que, no meu entendimento, se mostra mais adequado a hipótese, devendo a sentença, quantoao ponto, ser mantida tal como proferida.

Sobre o tema em debate trago os precedentes atuais desta Câmara que seguem:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 2. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3. Nessa linha de raciocínio,
mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 38.181,59 (trinta e oito mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavo), em razão da falha na prestação dos serviços, sendo mantida a redução em 80% (oitenta por cento)
. 4. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON – em mais de 50% (cinquenta por cento) –, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o Magistrado na Sentença recorrida. 5. Recurso desprovido.(Data:
11/Sep/2023
- Órgão julgador:
3ª Câmara Cível
- Número: 0038461-82.2014.8.08.0024 - Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO - Classe: APELAÇÃO CÍVEL) (g.n.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – VALOR DA MULTA APLICADA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM CASO DE DESPROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS RAZÕES DE SUA FIXAÇÃO NO MONTANTE ORIGINÁRIO – ATENDIDOS OS CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC, BEM COMO O CARÁTER SANCIONATÓRIO E PEDAGÓGICO DA APLICAÇÃO DA MULTA – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – EM SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA (ART. 86 CPC/15) – RECURSO DESPROVIDO. 1 - A alegada cobrança indevida realizada em desfavor do consumidor Levingston Leonel Moraes dos Santos se refere ao valor de R$ 424,20 (quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos) a título de tarifa denominada “serviços de terceiros”, cobrada em razão de um empréstimo tomado com a apelada, no montante de R$ 6.147,00 (seis mil, cento e quarenta e sete reais). A sentença apelada reduziu o valor da multa originariamente aplicado, de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo o Município de Vitória se insurgido contra a mesma, ao argumento de que a multa deve ser mantida em seu valor originário, tendo em vista que o CDC aponta critérios objetivos para a penalização dos infratores, sem margem para discricionariedade. 2. Embora a legislação de regência apresente critérios para o arbitramento da multa administrativa a ser aplicada pelo Procon, a jurisprudência desta Corte admite a revisão da sanção em caso de desproporcionalidade na sua aplicação, de modo que não prosperam os argumentos do Município recorrente acerca da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no tocante à revisão do valor da multa em discussão. 3
A manutenção do valor da multa no patamar originariamente fixado pelo Procon (R$ 57.272,39) não encontra substrato de razoabilidade para o caso concreto, em que sequer foram demonstradas razões que levaram à fixação da multa no montante indicado. Assim, observa-se que a redução do valor da multa ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo juízo a quo respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito
. Além disso, a redução do valor da multa atendeu o caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa, que tem por objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas. 4. Tendo havido a redução e não a manutenção da multa, a sucumbência é recíproca, já que houve procedência parcial dos embargos à execução para acolher pedido subsidiário formulado pela empresa recorrente. Inteligência do art. 86 do CPC/15. 5. Recurso desprovido. (Data:
03/May/2023
- Órgão julgador:
3ª Câmara Cível
- Número: 0034948-67.2018.8.08.0024 - Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL) (g.n.)

MENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 2. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3.
Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 37.789,92 (trinta e sete reais, setecentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos), em razão de ter deixado de prestar as devidas informações ao órgão de defesa ao consumidor, sendo mantida a redução para R$ 12.000,00 (doze mil reais).
4. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON – em mais de 50% (cinquenta por cento) –, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o Magistrado na Sentença recorrida. 5. Recurso desprovido. (Data:
08/Mar/2023
-
Órgão julgador: 3ª Câmara Cível
- Número: 0021668-69.2014.8.08.0347 - Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Dívida Ativa) (g.n.)

Ante ao exposto, e com a devida vênia do Ilte. Relator, entendo por divergir parcialmente de seu voto, para negar provimento ao apelo do Procon Estadual, mantendo o valor da penalidade aplicada ao Autor em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), tal como arbitrado na sentença de origem.

Em razão da improcedência da improcedência do apelo da parte demandada, e do parcial provimento o recurso da parte autora, com a fixação dos honorários de sucumbência com base no valor do proveito econômico obtido, majoro os honorários de sucumbência (CPC art. 85, §11º) estipulados contra o Procon de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo Autor para 15 % (quinze por cento).

É como voto Sr. Presidente.

Acompanho o voto de relatoria.